Tribunal: TJBA
Processo: 8003037-95.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003037-95.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por NEOENERGIA COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por consumidor, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à recuperação de consumo e confirmar a tutela de urgência, determinando a manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança efetuada pela concessionária a título de recuperação de consumo com base em TOI lavrado unilateralmente; (ii) estabelecer se foram observados os requisitos regulatórios da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4. O TOI lavrado pela concessionária, embora firmado pelo filho do consumidor, está desacompanhado de provas técnicas imprescindíveis, como fotografias do medidor inclinado, laudo técnico ou perícia metrológica, e não demonstra o cumprimento integral das exigências do art. 590 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

5. A ausência de documentação complementar e de elementos técnicos de avaliação torna ilícita a cobrança de valores estimados a título de “recuperação de consumo”.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífico no sentido de que o TOI, por se tratar de prova unilateral, é insuficiente para comprovar irregularidade na medição e justificar a cobrança de valores retroativos, sendo necessária a produção de prova técnica em procedimento contraditório.

7. Diante da falha procedimental e da ausência de provas robustas por parte da concessionária, prevalece o direito do consumidor à declaração de inexistência do débito e à continuidade no fornecimento do serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003037-95.2024.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figura como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelad
o

LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.